Tribunal: TJSP
Processo: 2042855-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042855-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANDREA DO NASCIMENTO BOSCHIM e ANDRÉ SILVA, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000
Agravantes: Andrea do Nascimento Boschim e André Silva
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Fabracor Serviços Combinados Eireli e Paulo Sérgio Boschim
Comarca: São Paulo
Voto no 33778
Agravo
de
instrumento.
Embargos
de
terceiro.
Competência para julgamento do Juízo que ordenou a
constrição, nos termos do artigo 676, do CPC. Competência
funcional, absoluta e improrrogável.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão de fls. 866 proferida nos autos dos embargos de terceiro de
processo n. 1028851-54.2018.8.26.0405, que determinou a remessa dos autos ao
MM. Juízo da ação de usucapião sob o fundamento de existência de conexão e risco
de julgamentos conflitantes.
Em suas razões recursais, o agravantes alegaram, em síntese,
que o Juízo competente para o julgamento dos embargos de terceiro é aquele que
determinou os atos de constrição, qual seja, o MM. Juízo da 1a Vara Cível de
Osasco; que tal competência é funcional e, portanto, absoluta e improrrogável.
A fls. 10, foi deferida a liminar pleiteada para suspender a r.
decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.
Foi apresentada contraminuta a fls. 14/23, na qual o
agravado,
inicialmente,
manifestou
oposição
ao
julgamento
virtual.
Preliminarmente, arguiu o não conhecimento do recurso por ser tratar o artigo 1015,
do CPC, de rol taxativo. No mérito, alegou, também em síntese, que o instituto da
conexão visa evitar decisões antagônicas; e, que as demandas se embasam na mesma
relação jurídica de posse.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, não merece acolhimento a preliminar arguida,
pois, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento de recurso sob o regime de recurso repetitivo, houve a mitigação da
taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

NATUREZA
JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
NÃO
PREVISTAS NOS
INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE
MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol
do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva,
analógica ou exemplificativa, a fim de admitir
a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de
conhecimento do procedimento comum e dos
procedimentos especiais, exceção feita ao
inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as "situações que, realmente, não podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aguardar rediscussão futura em eventual recurso
de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente
exaustivo, das hipóteses em que o agravo de
instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária doutrina e jurisprudência,
insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na
medida em que sobrevivem questões urgentes
fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam
inviável a interpretação de que o referido rol
seria absolutamente taxativo e que deveria ser
lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC
seria taxativo, mas admitiria interpretações
extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido
dispositivo uma interpretação em sintonia com
as normas fundamentais do processo civil, seja
porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo
das situações enunciadas no
rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC
seria meramente exemplificativo, por sua vez,
resultaria na repristinação do regime recursal
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
legislador do novo CPC, de modo que estaria o
Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a
atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que
confiaram na absoluta taxatividade serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, pois somente haverá
preclusão quando o recurso eventualmente
interposto pela parte venha a ser admitido pelo
Tribunal, modulam-se os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica apenas
seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao
recurso especial para determinar ao TJ/MT
que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no
que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído à causa
que não se reveste, no particular, de urgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.”
(REsp 1.696.396/MT. Ministra Nancy Andrighi.
Órgão julgador: CE Corte Especial. Data do
julgamento: 05/12/2018. DJe 19/12/2018) (os
grifos não constam no original).
Então, adentremos ao mérito:
A
ação
de
execução
de
processo
n.
1019566-76.2014.8.26.0405 foi distribuída perante o MM. Juízo da 1a Vara Cível
de Osasco, em cujos autos, especificamente a fls. 284, foi deferido o pedido de
penhora do imóvel de matrícula 286.277, imóvel este objeto dos presentes embargos
de terceiro.
O artigo 676, do Código de Processo Civil, dispõe,
expressamente, que:
"Os
embargos
serão
distribuídos
por
dependência ao juízo que ordenou a constrição e
autuados em apartado".
Dessa forma, por determinação legal, de rigor reconhecer a
natureza de ação acessória dos embargos de terceiro em relação à ação principal de
execução, de modo que a competência para o julgamento dos embargos de terceiro é
funcional, e, por conseqüência, absoluta e improrrogável, competência esta que não
pode ser alterada em decorrência da conexão com a mencionada ação de usucapião.
Nesse sentido, segue julgado da Colenda Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Conflito Negativo de Competência Ação de
Embargos de Terceiro Natureza Acessória e
secundária dos Embargos de Terceiro em relação
àquela oriunda do processo principal Artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
676 do CPC Distribuição por dependência
Competência do juízo que ordena a constrição do
bem, não havendo o que se falar em
deslocamento da competência para a Vara da
Fazenda Pública, em razão da matéria ou da
situação do imóvel (Art. 676 do CPC)

Competência da 1a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba Precedentes Conflito negativo de
Competência Procedente"
(Conflito
de
Competência
Cível
n.
0039090-54.2019.8.26.0000.
Relator:
Des.
Xavier
de
Aquino
(Decano).
Data
do
julgamento: 16[12[2019); e,
Ainda, mostra-se relevante a reprodução da ementa de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça também invocado no julgado
acima mencionado:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A reunião de
ações, em virtude de conexão, não se mostra
possível
quando
implicar
alteração
de
competência absoluta. 2. O foro competente para
a ação de usucapião de bem imóvel será sempre
o da situação da coisa (art. 95 do CPC[1973 e
art. 57 do CPC[2015), configurando hipótese de
competência material, portanto, absoluta e
improrrogável.
3.
A
competência
para
julgamento dos embargos de terceiro é do juiz
que determinou a constrição na ação principal,
nos termos do art. 1.049 do CPC[1973 (art. 676

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042855-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do CPC{2015), de modo que, por se tratar de
hipótese de competência funcional, é também
absoluta e improrrogável. 4. Conflito de
competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado." (CC
142849[SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão.
Dje 11[04[2017).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento para reconhecer a competência do MM. Juízo da 1a Vara Cível de
Osasco para o julgamento dos presentes embargos de terceiro, determinando-se, por
consequência, o respectivo retorno dos autos.
Roberto Mac Cracken
Relator